Tribunal: STF
Processo: RE 1531143
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Reintegração de posse. Comunidade indígena. Terra tradicionalmente ocupada. Demarcação. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e pela Fundação Nacional do Índio (Funai) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a reintegração de posse de área ocupada por comunidade indígena no Município de Gentil/RS.



    2. Os recorrentes sustentam violação aos direitos fundamentais dos indígenas e à Convenção nº 169 da OIT, argumentando que a posse indígena tem natureza originária e coletiva, independe de demarcação e prevalece sobre a posse civil, além de apontar a ilegalidade da remoção forçada sem realocação e a omissão do Tribunal de origem quanto a pontos suscitados em embargos de declaração.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a decisão de primeira instância em que havia deferido a reintegração de posse ao Município de Gentil, sob o fundamento de que a área em questão não estava formalmente demarcada como terra indígena e que os fatos de posse anterior e esbulho por parte da comunidade eram incontroversos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reintegração de posse de área ocupada por comunidade indígena, ainda sem demarcação formal, é possível e se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para fins de caracterização da área como tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas.



    III. Razões de decidir



    5. A compreensão de que a terra adquirida pela municipalidade seja aquela tradicionalmente ocupada pelas comunidades indígenas, conforme decidido no Tema nº 1.031 do ementário da Repercussão Geral, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, bem como a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório, pode ensejar a aplicação das multas processuais previstas no Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMUNIDADE INDÍGENA. ILICITUDE DA OCUPAÇÃO. 



    1. Somente a devida caracterização da área como terra tradicionalmente ocupada pelos índios, nos termos do Direito aplicável, torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de terceiros. 



    2. Sendo incontroversos o esbulho e a perda da posse, não afasta a sua ilicitude o argumento de que a área seria de ocupação tradicional indígena, mormente diante da ausência de demarcação confirmatória dessa condição.” (e-doc. 641).



    2. No recurso interposto pelo Ministério Público Federal, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, o Parquet alega que a reintegração de posse de área ocupada por comunidade indígena no Município de Gentil/RS não se deu com observância às disposições da Convenção nº 169 da OIT. '



    2.1. O MPF argumenta que pela decisão foram violados o devido processo legal, o dever de fundamentação e os direitos sociais fundamentais, como o direito à moradia, além de ser ignorado o parecer ministerial no qual se apontava a necessidade de ponderação entre os direitos à propriedade e à moradia digna dos indígenas. '



    2.2. Sustenta que a retirada da comunidade indígena, sem realocação adequada, configura tratamento degradante e desumano, com violação aos arts. 5º, § 2º, 6º, 127, caput, 129, incs. II e V, e 231 da Constituição da República, bem como o art. 2º, item 2, al. “b”, da Convenção nº 169 da OIT. 



    2.3. O MPF destaca, ainda, que a vinculação dos indígenas com a terra transcende os institutos civilistas, sendo expressão de sua cultura e modo de vida, e aponta que a morosidade nos processos de demarcação de terras indígenas agrava a vulnerabilidade dessas comunidades, sendo essencial garantir sua permanência na área até a conclusão do procedimento demarcatório. '



    2.4. Enfatiza, por fim, que o direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição da República e no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, exige que o Poder Público assegure alternativas habitacionais em casos de despejo forçado (e-doc. 665). 



    3. A Fundação Nacional do Índio, a seu turno, alega, igualmente, a violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, § 2º, 6º, 127, "caput", 129, incs. II e V, 215, "caput", § 1º, 216 e 231 da Constituição da República e às normas da Convenção nº 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 2004. '



    3.1. Argumenta que a posse indígena, de natureza originária e coletiva, prevalece sobre a posse civil, ante o fato de que a posse indígena não depende de demarcação para ser reconhecida, sendo um direito congênito e primário dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas. 



    3.2. Além disso, aponta que no acórdão recorrido se desconsiderou a relevância cultural, social e espiritual da relação dos povos indígenas com a terra, conforme previsto na Constituição e na Convenção nº 169 da OIT. '



    3.3. Argui a ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois no acórdão não se enfrentaram as omissões e obscuridades levantadas nos embargos de declaração (e-doc. 668). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para precisa compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    "Por ocasião da análise do agravo de instrumento interposto pela FUNAI em face da decisão que deferiu a medida liminar postulada pela parte autora, assim me manifestei: 



    (...) Na espécie em exame restaram suficientemente comprovados todos os requisitos necessários para o exercício do juízo liminar de jurisdição positivo, qual seja o deferitório da ordem requerida pelo autor. A prévia posse da área em comento pelo Município de Gentil, o esbulho nela praticado pela Comunidade Indígena Kaingang de Campo do Meio, a data aproximada de sua verificação e a perda da posse pela municipalidade, todos fatos incontroversos ao que se depreende da leitura do termo de audiência (evento nº 74, processo originário).



    Adentrando os tópicos das razões recursais, cumpre registrar que a área em comento foi alvo de aquisição pelo Município de Gentil para a edificação de moradias populares, com provável inclusão no programa federal Minha Casa Minha Vida, com nítido e consabido escopo social. Ao que se depreende dos fatos narrados nos autos de origem, a Comunidade Indígena Kaingang de Campo do Meio, já proprietária de área vizinha por meio de aquisição negocial há pelo menos quatro anos, consoante afirma a FUNAI, interessou-se pela área em litígio, que logrou melhor oferta para aquisição pelo Município de Gentil. Até aqui, nada a respaldar o direito vindicado pela FUNAI. 



    Quanto ao exame da questão indígena subjacente, anoto que é fato incontroverso a incipiência do procedimento administrativo de identificação da área em comento como terra indígena. Nessa medida, não há, à míngua de elementos persuasivos em sentido diverso, como caracterizar a área como de 'posse indigenata', conforme o alegado pela FUNAI. Em outras palavras, nada há de concreto a evidenciar que se trata de autêntica terra indígena em sua acepção constitucional (§ 1º, artigo 231). Aliás, o fato de que a área contígua é indígena por aquisição negocial faz, de certa forma, por desmerecer a alegação de ocupação tradicional. 



    A propósito do risco de dano irreparável na retirada da comunidade indígena da área de sua ocupação tradicional, asserção que igualmente cede a partir do afirmado acima, destaca-se que no caso em tela não representa o cumprimento da ordem de reintegração de posse deixar a Comunidade Indígena Kaingang de Campo do Meio totalmente desprovida de território para a sua sobrevivência, mas sim limitada à área ocupada há mais de quatro anos, conforme refere a FUNAI. Assim, não há risco efetivo que tenha sido comprovado para a subsistência da comunidade, que apenas exerce pretensão expansionista na região.



    Por fim, do até aqui discorrido, não se divisa contexto de discriminação da Comunidade Indígena Kaingang de Campo do Meio, a qual, segundo regular procedimento administrativo de identificação, poderá ulteriormente lograr a titularidade da área em exame, desde que conforme o direito. 



    Da análise dos autos, verifico que o posicionamento adotado naquela oportunidade deve ser confirmado em cognição exauriente. 



    A tese central da irresignação da FUNAI - de que se trata de área de ocupação tradicional indígena, bem como de que o procedimento administrativo de reconhecimento e delimitação ostenta caráter meramente declaratório - não merece acolhida. Como bem ponderou o juízo de origem, não se pode dar trânsito à invasão da área sob o simples argumento de que a área é tida como terra de ocupação tradicional indígena. Somente a devida caracterização da área como tal, nos termos do Direito aplicável, torna insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de terceiros; no caso concreto, porém, não há notícia de processo administrativo em curso ou elementos que permitam a caracterização da área como terra indígena. 



    Vale observar que o Município de Gentil adquiriu o imóvel em questão no ano de 2013; a invasão por parte dos indígenas, por seu turno, ocorreu, segundo a peça inicial, em fevereiro de 2014. A propósito, a comunidade indígena, em audiência de conciliação realizada, destacou que o imóvel em que viviam era insuficiente para acomodar todas as famílias e que, em razão disso, desejava adquirir outro imóvel, tendo manifestado interesse, inclusive, pelo bem em questão, que acabou sendo adquirido pelo Município (evento 72 dos autos originários). Ditas circunstâncias indicam, em princípio, a ausência de histórica presença indígena na área.



    Assim, sendo incontroversos o esbulho e a perda da posse, não afasta a sua ilicitude o argumento de que a área seria de ocupação tradicional indígena, mormente diante da ausência de demarcação confirmatória dessa condição. A sentença, portanto, não merece intervenção.” (e-doc. 640; destaques acrescidos).



    5. Diante do fundamentado no acórdão recorrido, a compreensão de que a terra adquirida pela municipalidade seja aquela tradicionalmente ocupada pelas comunidades indígenas, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.031 do ementário da Repercussão Geral, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula desta Suprema Corte. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator